Tribunal: TJDFT
Processo: 0001229-53.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Mantém-se a avaliação desfavorável da culpabilidade, se a fundamentação da sentença está amparada em elementos concretos dos autos. In casu, o fato de o réu ter aproveitado sua relação de parentesco com a vítima para conseguir subtrair bens do quarto dela demonstra uma maior reprovabilidade da conduta do agente.

2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do crime se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.

3. Da mesma forma, a pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, primando-se pelo equilíbrio entre as sanções.

4. Tratando-se de hipótese de multirreincidência, a compensação entre a circunstância agravante da reincidência e a circunstância atenuante da confissão espontânea deve ocorrer tão somente de forma parcial.

5. Deve ser mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena imposta ao apelante, tendo em vista o quantum de pena aplicado, a multirreincidência do acusado e a análise desfavorável das circunstâncias judiciais dos antecedentes criminais e da culpabilidade.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal, reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria da pena privativa de liberdade e da pena de multa, diminuindo a pena de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado, e 16 (dezesseis) dias-multa, fixado cada dia multa à razão mínima de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.